Tribunal: TJBA
Processo: 0000317-76.2019.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0000317-76.2019.8.05.0176 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta da Neto Apelantes : JÓVISON COSME SILVA MIRANDA e GLEICE EMILE SILVA DE JESUS Advogado(s) : Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. PRELIMINARES. NATUREZA. MÉRITO. DESLOCAMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. NULIDADE. TESE. INOVAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. REDUTOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA. QUANTIDADE. FRAÇÃO. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou improvimento do apelo, os quais, em verdade, se reservam à apreciação no mérito da insurgência, para o qual devem ser deslocados. 2. Não obstante a amplitude devolutiva do apelo criminal, inadmissível por ele se agitar tese inovadora, que não foi sequer ventilada na primeira instância e sobre a qual, logicamente, não se colheu qualquer prova ou mesmo se instaurou controvérsia. 3. Não tendo a Defesa, durante toda a persecução criminal na primeira instância, nem ao menos tangencialmente alegado a nulidade da busca pessoal a que submetido o réu, mas, ao revés, enfatizado sua confissão e sequer requerido sua absolvição em alegações finais, não há como se conhecer da tese trazida apenas na apelação, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 4. De acordo com o preceituado no art. 109, inc. VI c/c 110, § 1º, e art. 115, todos do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal, nas hipóteses de sentença com trânsito em julgado para a acusação, é regulada pela pena aplicada, configurando-se em 04 (quatro) anos se o máximo daquela for superior a 01 (um) ano e inferior a 02 (dois), devendo-se contar pela metade na hipótese de réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos. 5. Sendo a pena definitiva estabelecida em 01 (um ano) e 08 (oito) meses de reclusão, em relação a ré que, ao tempo do crime, contava com 19 (dezenove) anos completos, a constatação do transcurso de mais de 02 (dois) anos entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da publicação da sentença impõe o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição, na sua modalidade retroativa. 6. Não havendo no recurso controvérsia acerca da autoria ou materialidade da conduta em relação ao réu remanescente, mas, ao revés, a objetiva delimitação da insurgência passível de conhecimento às teses de redução da reprimenda pela confissão espontânea e pelo tráfico privilegiado, despicienda se mostra a reanálise do conjunto probatório atinente à efetiva existência das incontroversas ações imputadas àquele e reiteradamente confessadas. 7. Ainda que reconhecida, na segunda fase do cálculo dosimétrico, a confissão espontânea do agente, não há espaço para redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, inclusive sob pena de se admitir, em oposto extremo, a suplantação da pena máxima pela incidência de agravantes. Inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, em compasso com o tema de Repercussão Geral nº 158 do Supremo Tribunal Federal. 8. A teor da compreensão sedimentada no âmbito das Cortes Superiores e nesta própria Turma Julgadora, em que pese o reconhecimento ao agente do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tem-se por legítima a modulação da respectiva fração em face da quantidade da droga apreendida, ao que se revela razoável, diante da apreensão de mais de 564g de maconha, a incidência do aludido redutor em 1/3 (um terço). 9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000317-76.2019.8.05.0176, em que figuram, como Apelantes, Gleice Êmile Silva de Jesus e Jóvison Cosme Silva Miranda e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DO RECURSO e, na extensão conhecida, a este DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator